Tribunal: TJDFT
Processo: 0750378-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão, destacando a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. A adoção de tese diversa não configura vício, sendo uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios que comprometam a clareza da decisão, não configurando vício a adoção de tese diversa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.